Tribunal: TJSP
Processo: 1500564-12.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Furto qualificado – Pequeno valor da "res furtiva" – Reconhecimento do Princípio da Insignificância – Descabimento – Impossibilidade – Regime semiaberto – Réus reincidentes - Inviabilidade - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500564-12.2020.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
PAULO CESAR CAETANO CARDOSO e JOSEMI SILVA DOS SANTOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500564-12.2020.8.26.0548 -Voto no
2
VOTO No: 42357
AP. CRIMINAL No: 1500564-12.2020.8.26.0548 Campinas
APTES: JOSEMI SILVA DOS SANTOS e PAULO CESAR
CAETANO CARDOSO
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto qualificado
Pequeno valor da “res furtiva”

Reconhecimento
do
Princípio
da
Insignificância

Descabimento
Impossibilidade
Regime semiaberto

Réus reincidentes - Inviabilidade - Recurso improvido.
JOSEMI SILVA DOS SANTOS e PAULO
CESAR CAETANO CARDOSO foram condenados, o primeiro, nas
penas de 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao
pagamento de 03 (três) dias-multa, piso mínimo e, o segundo, nas penas
de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e ao
pagamento de 04 (quatro) dias-multa, piso mínimo, como incurso no art.
155, §4o, incs. I e IV, c.c. art. 14, inc. II, do Código Penal (fls. 211/214).
Irresignados apelam, pleiteando a absolvição
por
atipicidade,
invocando
o
princípio
da
insignificância.
Subsidiariamente, requerem o abrandamento do regime prisional (fls.
230/237).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 251/255), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500564-12.2020.8.26.0548 -Voto no
3
improvimento do reclamo (fls. 271/275).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Com efeito, não remanescem dúvidas acerca da
materialidade e autoria do delito diante da prova oral produzida nos
autos, sendo bem lançada condenação.

De se rechaçar, outrossim, o pleito destinado à
aplicação do princípio da insignificância, o qual não se encontra
albergado na legislação pátria, a desmerecer assim acolhimento.
Bastante ilustrativa, a seguinte ementa acerca
da questão em pauta:
“Princípio da bagatela Absolvição inviável, porque a teoria
da insignificância é, em nosso direito, mera hipótese de trabalho e de difícil configuração,
ante a redução de seu espaço de incidência pela Lei n. 9.099/95” (RJTJERGS 201/210).
A pretendida leniência, aliás, consubstanciaria
distanciamento do Poder Judiciário a práticas criminosas que atingem
objeto jurídico tutelado pelo legislador, qual seja o patrimônio,
independentemente do valor pecuniário alcançado. Entendimento
contrário equivaleria a estimular a prática de pequenos delitos, o que,
certamente, não traduz a opção legislativa criminal.
Nesse sentido:
“Alegadamente construída com propósitos liberais, a tese do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500564-12.2020.8.26.0548 -Voto no
4
'crime de bagatela' nada mais representa, em última análise, que a 'camuflagem teorética de
uma distorção ideológica'; seria axiologicamente inócuo e até mesmo 'politicamente correto'
subtrair coisa alheia móvel, porque a propriedade não deveria merecer tutela jurídica, o que,
de lege lata, é um absurdo e, de lege ferenda, uma leviandade. Para o caso em que 'é de
pequeno valor a coisa furtada', o legislador reservou as mercês do § 2o do art. 155, nec plus
ultra.” (RJTACRIM 45/165).
Outrossim, impossível o reconhecimento do
furto privilegiado, diante da reincidência dos apelantes (fls. 55 e 64),
benefício aplicado somente aos réus primários, conforme estabelecido
no §2o, do art. 155, do Código Penal.
No mais, as penas foram aplicadas com
correção, sendo considerados na primeira fase, os péssimos antecedentes
do réu Paulo (fls. 59/61).

Na segunda etapa, presentes a atenuante da
confissão e a agravante da reincidência dos réus, as duas foram
devidamente compensadas. Por fim, foi aplicada a fração redutora
máxima da tentativa.
Considerando-se
as
circunstâncias
que
envolveram o delito (furto com presença de qualificadoras) e a
existência de antecedentes reprováveis dos réus, o regime fechado é o
único cabível, pois evidente que eles não reúnem condições de viver em
sociedade, por perturbar a ordem pública e causar intranquilidade social,
e que as condenações anteriores não foram suficientes para inibir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500564-12.2020.8.26.0548 -Voto no
5
prática de novos crimes, o que torna imperioso maior rigor na eleição do
regime de cumprimento, para que a pena atinja suas reais finalidades.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator